Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO BARRETO TENORIO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 245355203, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0721657-45.2024.8.07.0001, proposta em face de INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora da quantia de R$ 263,09 (duzentos e sessenta e três reais e nove centavos) constrita nas contas do executado (ID 239215311 e ID 242126993, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 76805046), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de Cumprimento de Sentença apresentado pela Agravada em face do Agravante, no qual pleiteia-se o pagamento de R$ 45.686,99 (quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos). Alega que, após início da fase executória, foi bloqueado das contas bancárias do Agravante o valor de R$ 263,09 (duzentos e sessenta e três reais e nove centavos), de acordo com certidão dos autos de origem de ID 242126994. Argumenta que, assim, apresentou sua impugnação à penhora, alegando que os valores constritos: são provenientes de verbas de natureza salarial, portanto impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; e que são irrisórios e insuficientes para satisfação da execução, tratando-se de quantia incapaz de atender ao crédito exequendo sem comprometer a subsistência do devedor; mas que, no entanto, tais pedidos foram indeferidos na decisão ora agravada. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão combatida, a fim de que seja liberado o valor bloqueado nas contas bancárias do Agravante. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, compulsando os documentos apresentados pela parte requerente (IDs 77217561 a 77217565) que comprovam sua hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/executado. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora da quantia de R$ 263,09 (duzentos e sessenta e três reais e nove centavos) constrita nas contas do executado (ID 239215311 e ID 242126993, dos autos de origem). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações de que realmente se trata de bloqueio de verbas impenhoráveis, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/executado e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspenda, tão somente, o levantamento da importância penhorada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator